Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-50.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800474-50.2020.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GEDEAO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTUDO EVIDENCIADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. VÍCIO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO SA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, movida em face de
GEDEÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

extinguiu a ação sem julgamento do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Id.3156116):

“Anoto que não houve a constituição em mora, tendo em vista que não houve nenhuma notificação extrajudicial e nem que a mesma foi enviada nos presentes autos.

ISTO POSTO, ancorado na fundamentação já declinada, e por tudo que dos autos consta, verifico a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, CPC.”

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de Apelação (Id. 3156118), alegando em síntese, que a sentença merece reforma, tendo em vista que fora enviada notificação para o endereço do contrato, o qual foi informado pelo requerido.

Aduz, que a notificação retornou negativa com motivo “não procurado”, tendo cumprido o requisito da notificação. Isso porque, como seria de responsabilidade do devedor informar o endereço correto e mantê-lo atualizado, a demanda não poderia ter sido extinta.

Ademais, afirma que eventual falta da comprovação da mora não teria o condão de impedir o prosseguimento do feito, mas tão somente o indeferimento da liminar. E, que havendo falta de intimação do apelante para emendar a inicial, nos termos do art. 321, do CPC, haveria cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença.

Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença, a fim de que seja anulada a sentença e dado o devido prosseguimento ao feito pelo juízo
a quo
.

Não houve apresentação de Contrarrazões recursais, tendo em vista a ausência de citação da parte ré (Id.3156126).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar o alegado desacerto da sentença, tendo em vista que extinguiu a ação com fulcro no art. 485, IV, do CPC, uma vez que o apelante não teria comprovado a constituição em mora do devedor, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão.

Pois bem.

No que concerne à constituição em mora, o Decreto-Lei nº 911/69 prescreve, expressamente, em seus artigos 2º e 3º, que verificada a inadimplência, qualquer ação do credor será precedida de notificação do devedor para constituí-lo em mora.

Assim, sabe-se que a notificação é requisito essencial ao exercício, pelo credor, do direito de ação, tornando-se evidente que para a comprovação da constituição em mora não basta o simples débito, sendo indispensável a notificação com a ciência do devedor, requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão e não só para o deferimento liminar da medida.

Sabe-se que a comprovação da constituição do devedor em mora deverá ser efetuada através de carta registrada enviada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2º, § 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69:

Art 2º.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. (...)

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Nesse sentido é a Súmula n.º 72 do STJ,
in verbis
:

Súmula n.º 72:
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Note-se que a instituição financeira não demonstrou ter providenciado a notificação extrajudicial válida, com o escopo de constituir em mora o devedor, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula n.º 72 do STJ.

E mais, ao contrário do que defende a apelante, verifica-se que a comprovação da constituição em mora do devedor trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei nº 911/69, sem a qual o processo deve ser extinto, não se tratando de mero formalismo.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
– Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência –
Falta de prova de regular constituição da devedora em mora – Ausência de requisito indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do C. STJ – Extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo bem decretada
(art. 485, IV, CPC/2015)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012729620228260242 Igarapava, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 20/03/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DO CREDOR.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA, COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE".
PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. FALTA DE DILIGÊNCIA DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE MORA CONFIGURADA. NÃO PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial é pressuposto necessário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei Federal nº 911/69.
2. Havendo devolução da carta com aviso de recebimento sem comprovação de efetiva entrega no endereço do devedor informado em contrato, deve o credor promover a notificação por edital, com publicação no domicílio do devedor, a fim de esgotar os meios legais de tentativa de constituição em mora, sob pena de extinção da ação.
3. O protesto trazido aos autos, sem comprovação da publicação de edital, é posterior ao ajuizamento da demanda, de modo que não resta satisfeita a condição de procedibilidade da ação busca e apreensão. Precedentes. Demonstrada a falta de diligência do credor em localizar o endereço atualizado do devedor para fins de notificação pessoal, não há que se falar em mora configurada nos autos, requisito obrigatório previsto no art. 3º, do Decreto-Lei Federal nº 911/69.
4. Não tendo sido a parte devedora devidamente notificada, bem como diante da juntada de instrumento de protesto registrado após o ajuizamento da demanda, sem comprovação da publicação do respectivo edital, resta inviável o prosseguimento da busca e apreensão, ante a ausência de cumprimento das exigências legais, no caso, a caracterização da mora condição de procedibilidade, o que impõe a manutenção da sentença apelada
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Decisão unânime. (TJ-AL - AC: 07045996120228020058 Arapiraca, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 01/11/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023).

Entretanto
in casu,
a parte não foi intimada para emendar a petição inicial a fim de juntar a notificação extrajudicial. A exordial foi protocolada em 23/01/2020 (Id.3156109), e, em ato subsequente, o juízo
a quo
sentenciou o feito, em 31/01/2020, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

De fato, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito diante da inépcia da inicial, contudo estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da mesma, consoante dispõe o art. 321,
in verbis
:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Desta feita, deveria o juízo
a quo
ter determinado a emenda da inicial, para suprir a irregularidade quanto ao documento de notificação extrajudicial, consoante estabelece o código processual civil.

Assim, assiste razão ao apelante, nesse ponto, eis que na origem, não foi determinada sua intimação para emendar a inicial, não podendo falar-se em extinção do feito sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). RECURSO DO AUTOR. MORA NÃO COMPROVADA QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE CONCEDER PRAZO PARA A EMENDA DA INICIAL. INTELECÇÃO DO ARTIGO 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
PROTESTO DO TÍTULO APÓS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DOCUMENTO JUNTADO EM GRAU RECURSAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI N. 9.492/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 5005253-89.2019.8.24.0092, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 16/06/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3º, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento. 2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de ‘endereço insuficiente’, ‘não procurado’, ‘ausente’ ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento. 4. O art. 320 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
5. A necessidade de prévia intimação pessoal é dispensável no caso: o art. 485, § 1º, do CPC dispõe que a necessidade de intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC). 6. Pedido de antecipação da tutela recursal prejudicado. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07018462220228070017 1645949, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ACERTADA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA. (...) 5
. Com efeito, o indeferimento da inicial e a posterior extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do NCPC, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda a inicial e, nesta hipótese, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o ato praticado pelo juízo de origem.
6. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. (TJ-CE - Apelação Cível: 0204383-31.2022.8.06.0064 Caucaia, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023).

Sucede que a deliberação merece subsistir, uma vez que não foi oportunizado ao apelante a emenda da inicial, antes da extinção do feito, conforme dispõe o art. 321 do CPC, o que contraria os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas.

Ademais, tendo em vista que a lide não se encontra estabilizada, uma vez que o requerido ainda não fora citado e, tampouco, compareceu espontaneamente nos autos, mostra-se possível, inclusive, a exibição de novo documento para a comprovação da mora.

A respeito do assunto, colhe-se da doutrina:

“Quando a petição inicial pode ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor o direito de emendá-la. Há direito da parte à emenda da inicial. A determinação de emenda da petição inicial só pode ocorrer até a contestação. Apresentada a contestação, vedada está a determinação de emenda. Não atendida a determinação de emenda, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial (art. 321, parágrafo único). Indeferida, pode o autor apelar, facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, retrata-se (art. 331)."

(
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, v. II, p. 172-173).

No mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – REQUISITO INDISPENSÁVEL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL –
NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca apreensão.
Oportunizada ao autor a emenda da inicial para que comprovasse a regular constituição da mora e deixando de assim proceder com a documentação
, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de mérito.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801498-46.2019.8.14.0009, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É VÍCIO SANÁVEL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC – ERRO IN PROCEDENDO
– SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
4. Com efeito, extinguir o processo por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, sem antes oportunizar a emenda viola o disposto no art. 321 do CPC. E, ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem a prévia determinação de emenda ofende a celeridade e a economia processual, bem como a instrumentalidade das formas.

5. Sendo assim, conquanto a inicial não tenha sido elaborada com a melhor técnica, não foi oportunizado ao autor a possibilidade de sanar os defeitos apontados pelo magistrado, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

6. Outrossim, caberia ao juízo, uma vez evidenciada a falta da indispensável juntada do “AR de Recebimento” da Notificação Extrajudicial”, oportunizar ao autor a emendar ou complementar a exordial, visto tratar-se de vício sanável, o que do exame dos autos depreende-se não ter ocorrido in casu, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença vergastada.
7. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo “ad quo” para regular composição do feito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807090-34.2020.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

A legislação processual confere ao juiz a possibilidade de indeferir a Petição Inicial, na hipótese de não ser possível a correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação.

In casu
, entendeu o juízo
a quo
que o requerente não comprovou validamente a mora, razão pela qual indeferimento da petição inicial, ante a ausência de condição de procedibilidade, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo a demanda nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Destarte, a extinção da ação por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, sem antes oportunizar a emenda à inicial, mostra-se nitidamente a violação do disposto no art. 321 do CPC.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, a extinção do processo sem a prévia determinação de emenda ofende a celeridade e a economia processual, bem como a instrumentalidade das formas.

Sendo assim, uma vez que não fora oportunizada ao autor a possibilidade de sanar os defeitos apontados pelo magistrado, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Destarte, uma vez evidenciada a falta da indispensável juntada do “AR de Recebimento” da Notificação Extrajudicial”, caberia ao juízo oportunizar ao autor a emenda da exordial, visto tratar-se de vício sanável, o que do exame dos autos não ocorreu no caso vertente, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
a quo
para regular composição do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024